Tribunal: STF
Processo: HC 200714
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal. Habeas Corpus. Art. 273, § 1º B, I, do Código Penal. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Ordem concedida de ofício.
1. Não cabe habeas corpus para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, que previa punição de 10 a 15 anos para a hipótese de importação de medicamento sem registro sanitário, em razão da desproporcionalidade da pena (RE 979.962-RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
3. As peculiaridades do processo autorizam a concessão da ordem de ofício, tendo em conta os princípios da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade. Paciente apenado, na forma do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pela exposição à venda de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO NO JULGAMENTO ANTERIOR. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 317 DO STF. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DAS PENAS. 
    1. Nos presentes embargos, dirigidos contra o acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração, é apontada a existência de omissão no acórdão que negara provimento ao agravo regimental, o que se mostra descabido, nos termos da Súmula n.º 317 do STF.
    2. Observa-se o nítido caráter protelatório dos embargos de declaração, sendo o segundo recurso dessa natureza manifestado pelo Embargante, todos rejeitados. Além disso, inadmitido o recurso especial na origem, não foram conhecidos o respectivo agravo em recurso especial, bem assim o agravo regimental manifestado contra a decisão da Presidência desta Corte Superior. Assim, deve ser imediatamente iniciada a execução das penas, independentemente do transcurso de prazo recursal.
    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de comunicação ao Juízo de primeiro grau para que dê início imediato à execução das penas, independentemente da publicação do presente acórdão.”
    2. Extrai-se dos autos que a 2ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o paciente à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 273, §1º – B, I, V e VI, do Código Penal; absolvendo-o do crime previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, nos termos do art. 386, II, do Código Processual Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Inconformada, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, com atribuição de efeito modificativo ao julgado, a fim de reduzir a pena aplicada pelo delito do art. 273, § 1º – B, I, V e VI, do Código Penal, ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, foi apresentado recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial (AREsp 1.347.955). A Presidência do STJ não conheceu do recurso. Foi, então, interposto agravo regimental, não conhecido; e, após, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Por fim, a defesa opôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por unanimidade, pela Sexta Turma da Corte Superior, com determinação de comunicação ao Juízo de primeiro grau para o início imediato da execução das penas, independentemente da publicação do acórdão. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, extraída do art. 33 da Lei 11.343/2006 e aplicada em seu patamar mínimo, “ainda se configura extremamente onerosa e desproporcional ante a concreta gravidade do delito e em consonância ao julgado recente deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, que repristinou o preceito secundário do Art. 273, § 1-B, inc. I do Código Penal na redação original, que estipula pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja redimensionada a pena aplicada ao Sentenciado, aplicando a tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1003 do STF, ou seja, devendo ficar repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, os autos informam o trânsito em julgado da condenação. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 
    10. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.
    11. No julgamento do RE 979.962, de minha Relatoria, o STF, apreciando o Tema 1.003 da repercussão geral, assentou, por maioria, a seguinte tese:
    “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu § 1º, B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).” (RE 979.962/RS, Tema 1.003 da Repercussão Geral, da minha Relatoria)
    12. Na oportunidade, ressaltei a excessiva desproporcionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, que estabeleceu punição com pena de dez a quinze anos de reclusão àquele que simplesmente negocia medicamento sem o registro no órgão de vigilância sanitária competente, independentemente da concreta potencialidade lesiva do objeto material do delito.
    13. Na concreta situação dos autos, muito embora aplicada ao paciente a pena (mais favorável) descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, persiste a situação de irrazoabilidade na resposta estatal pelo crime praticado pelo agente.
    14. Nessas condições, atento às peculiaridades do caso concreto, e considerando que o paciente foi condenado pela exposição à venda de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente, tenho por violados os princípios da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade, na linha da orientação perfilhada pelo Tribunal Pleno, no julgamento da repercussão geral em referência. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar que o Juízo da Execução penal refaça a dosimetria da pena imposta ao paciente, observado o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão (RE 979.962-RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
    Publique-se.
    Comunique-se.  
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator